Tribunal: STF
Processo: HC 99114
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS SUJEITOS À COMPETÊNCIA DA 
   JUSTIÇA COMUM E UM ROUBO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
   CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS ELES. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PORQUE NÃO FOI SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
   JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I - Impossibilidade 
   de o Superior Tribunal de Justiça analisar a questão relativa à 
   continuidade delitiva entre todos os crimes de roubo praticados pelo 
   paciente (quatro), tanto os de competência da justiça estadual 
   quanto o da justiça federal, sob pena de supressão de instância.
II 
   - O fato de o writ ter sido impetrado, no STJ, simultaneamente, 
   contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
   Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que 
   julgaram as respectivas apelações, não exime o impetrante de 
   suscitar a questão, antes, nas instâncias inferiores.
III - Embora 
   a matéria tenha sido discutida no julgamento da apelação interposta 
   no TJ/SC, o mesmo não ocorreu no âmbito da justiça federal, porque, 
   nesse caso, tratava-se de roubo único e de formação de 
   quadrilha.
IV -  Não foi por outro motivo que o acórdão ora atacado 
   limitou-se a apreciar a continuidade delitiva em relação aos roubos 
   julgados pela justiça comum.
V - O pedido de continuidade delitiva 
   dos quatros crimes de roubo somente foi examinado, posteriormente, 
   pelo juízo da execução, que o indeferiu sob o argumento de que 
   teriam sido cometidos de maneira autônoma e não continuada, não 
   sendo interposto qualquer recurso contra essa decisão.
VI - Não 
   configurada a negativa de prestação jurisdicional por parte do 
   Superior Tribunal de Justiça.
VII - Ordem denegada.